Tribunal: TJMT
Processo: 21929-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604607-P / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80219290620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80219290620198110001
Requerente: ANTONIO PIRES DO NASCIMENTO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: ANTONIO PIRES DO NASCIMENTO
Conta Judicial 3500114196971
Valor: R$ 6.580,41 (seis mil e quinhentos e oitenta reais e quarenta e um centavos)
Autorizado: MARIA CLEUZA DE JESUS
CPF/CNPJ: 852.744.451-87
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta MARIA CLEUZA DE JESUS
CPF/CNPJ Titular Conta 852.744.451-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3852 010842485 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 05:51